Tribunal: TJDFT
Processo: 0014061-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0014061-66.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIZABETE NUNES DO COUTO APELADO: ARTEFATO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, TECNISA S.A., CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Aos embargados pelo prazo legal para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, 2 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora